Tribunal: TJSP
Processo: 1500172-37.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Decisão condenatória que se impõe - Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição - Incidência da forma privilegiada - Aplicação apenas de multa – Réu tecnicamente primário - Recurso provido.